Tribunal: CARF
Processo: 15586.720219/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720219/2017-19
ACÓRDÃO
2401-012.568 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTOR CUNAT CERVERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
RECURSOS PROVENIENTES DE ATIVIDADE ILÍCITA. DEVOLUÇÃO POSTERIOR
DOS VALORES. IRRELEVÂNCIA PARA A INCIDÊNCIA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de depósitos bancários
cuja origem não é comprovada pelo sujeito passivo, aplicando-se a
presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96. A origem ilícita dos
recursos não afasta a incidência do imposto de renda, sendo irrelevante
para fins tributários a natureza jurídica da atividade que gerou o acréscimo
patrimonial. A eventual devolução posterior dos valores recebidos
ilicitamente não afasta a presunção de omissão de rendimentos decorrente
de depósitos bancários sem origem comprovada, sendo irrelevante o
destino ou o consumo dos recursos, conforme Súmula CARF no 26.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.568 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720219/2017-19
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 02-86.314, da 9a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Conforme consta do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fls. 812/841), a
fiscalização instaurada em face de Nestor Cuñat Cerveró teve origem em informações decorrentes
das investigações, denúncias e condenações envolvendo o contribuinte no âmbito da denominada
Operação Lava Jato.
Segundo registrado no procedimento fiscal, o contribuinte foi condenado em
sentença proferida no Processo no 5083838-59.2014.404.7000, em trâmite perante a 13a Vara
Federal Criminal de Curitiba. Consta do relatório dessa decisão que autoridades da Suíça, no
contexto de procedimento de transferência de persecução penal denominado Assunção de
Persecução Penal – Processo SV. 15.0122-LEN, encaminharam ao Brasil documentação relativa a
duas contas bancárias mantidas em instituições financeiras daquele país, abertas em nome de
empresas offshore, das quais o contribuinte figuraria como beneficiário econômico.
A documentação encaminhada pelas autoridades suíças foi remetida ao Ministério
Público Federal, com fundamento em Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal, tendo
sido posteriormente juntada ao processo penal, acompanhada das respectivas traduções (fls. 82-
87 e 392-666).
De acordo com o TEAF, em depoimentos prestados no curso da ação penal, o
contribuinte inicialmente negou a existência de contas bancárias em seu nome no exterior.
Posteriormente, após a remessa da documentação produzida pelas autoridades suíças, celebrou
acordo de colaboração premiada com autoridades brasileiras (fls. 157-174 e 175-310), ocasião em
que reconheceu ser titular das referidas contas.
No curso da ação fiscal, o contribuinte foi reiteradamente intimado a apresentar
extratos bancários de todas as contas mantidas no Brasil e no exterior, conforme intimações de fls.
344/345, 364/366, 378/381 e 388/389.
Em resposta às referidas intimações (fls. 347/359, 370/371 e 385/387), o
contribuinte alegou impossibilidade de apresentar os documentos solicitados, sob o argumento de
que não dispunha de qualquer documentação relativa a eventuais contas bancárias em seu nome,
por se encontrarem tais documentos em poder do Ministério Público Federal. Afirmou, ainda, que
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.568 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720219/2017-19
3
as informações relativas às movimentações financeiras no exterior teriam sido prestadas em juízo,
no âmbito do acordo de colaboração premiada.
Diante da ausência de apresentação da documentação solicitada, a fiscalização
lavrou, em 04/11/2016, o Termo de Intimação Fiscal no 03, cuja ciência ocorreu em 11/11/2016
(fls. 378-383). Nesse documento, foram apresentados ao contribuinte, segundo a fiscalização, os
créditos realizados em conta mantida junto à instituição financeira Banque Heritage, para que
fosse comprovada a origem dos respectivos recursos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Em resposta datada de 30/11/2016 (fls. 385-387), o contribuinte novamente não
apresentou documentação ou esclarecimentos aptos a comprovar a origem dos valores creditados
na referida conta bancária, conforme consignado pela autoridade fiscal.
Diante disso, a fiscalização concluiu que não restou comprovada a origem dos
valores creditados na conta mantida pelo contribuinte junto ao banco Banque Heritage, na Suíça.
Assim, tendo o contribuinte sido regularmente intimado e não comprovado,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta bancária
no exterior, a fiscalização considerou tais valores como omissão de rendimentos tributáveis, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto, os valores expressos em
moeda estrangeira foram convertidos em reais, utilizando-se as cotações divulgadas por Atos
Declaratórios Executivos COSIT, que informam o valor do dólar dos Estados Unidos da América
para efeito de apuração do imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos do exterior
(fls. 52/54).
No tocante à penalidade aplicada, a fiscalização entendeu que o contribuinte teria
utilizado conta aberta em nome da empresa offshore FORBAL INVESTMENT INC. com o objetivo de
receber valores indevidos não declarados ao Fisco, caracterizando, segundo a autoridade fiscal,
conduta destinada à ocultação e dissimulação de rendimentos, em conluio com operadores
envolvidos no esquema de pagamentos indevidos descrito na ação penal no 5083838-
59.2015.4.04.7000/PR.
Em razão disso, considerou configuradas as hipóteses de sonegação, fraude e
conluio, previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, motivo pelo qual a multa de ofício
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, foi qualificada, sendo aplicada no percentual
de 150% do imposto apurado.
Devidamente intimado o contribuinte apresentou impugnação com os seguintes
argumentos, que foram reiterados e serão expostos de forma pormenorizada na parte do relatório
que versa sobre o recurso voluntário: (i) Do prazo de validade do termo de intimação; (ii) Da
ausência de autorização para fiscalização; (iii) Da correta interpretação do princípio pecúnia non
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.568 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720219/2017-19
4
olet; (iv) Do conceito de renda; e pede a suspensão da exigibilidade do crédito, a declaração de
nulidade ou, subsidiariamente, a improcedência do lançamento.
Às fls. 895/897 consta um Parecer Conclusivo n. 08/2017, de lavra do SEORT, que
analisa e indefere um pedido de devolução de prazo pelo contribuinte tendo em vista que este
teve acesso aos autos através da sua procuradora e protocolizou tempestivamente a impugnação.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ em acórdão que recebeu a
seguinte ementa:
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTOS
FISCAIS. CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FATO GERADOR. IMPOSTO SOBRE A
RENDA OU PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Enquanto houver reclamações e recursos administrativos, está suspensa a
exigibilidade do crédito tributário. Os procedimentos fiscais são válidos ainda que
realizados por auditor de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo. Controles internos da administração não trazem qualquer repercussão
em termos de validade do procedimento de ofício. O fato gerador do imposto
sobre renda ou proventos de qualquer natureza é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica, não importando se de atividade lícita ou não. O imposto de
renda pessoa física independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, ou da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, ou da origem e da
forma de percepção. Apenas nas hipóteses das alíneas do § 4o do artigo 16 do
Decreto 70.235, de 1972, é possível a juntada posterior de documentos.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 937/960), em que
reitera a necessidade de suspensão da exigibilidade e apresenta os seguintes argumentos:
 Dos fatos
O recorrente relata que foi condenado no âmbito da denominada Operação
Lava Jato e que firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério
Público Federal, posteriormente homologado pelo Supremo Tribunal
Federal, comprometendo-se a devolver valores recebidos indevidamente.
Afirma que os recursos mantidos em contas no exterior foram integralmente
transferidos à Petrobras e à União Federal como forma de ressarcimento
pelos prejuízos causados.
Sustenta que a devolução dos valores ocorreu na data da homologação do
acordo, ocasião em que os recursos foram destinados à recomposição do
patrimônio da Petrobras. Argumenta que, apesar da devolução integral dos
valores, a fiscalização instaurou procedimento para cobrança de imposto de
renda sobre tais recursos, mesmo após o ressarcimento do dano e quando já
não havia qualquer disponibilidade patrimonial dos valores pelo recorrente,
razão pela qual não teria ocorrido acréscimo patrimonial apto a configurar o
fato gerador do imposto de renda.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.568 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720219/2017-19
5
 Do prazo de validade do termo de fiscalização
Argui que o lançamento tributário constitui ato administrativo vinculado,
cuja validade depende da observância das formalidades e regras
procedimentais previstas na legislação.
 Da ausência de autorização para fiscalização
Defende que o procedimento fiscal foi instaurado sem a devida autorização
administrativa exigida pelas normas que regulam a atividade de fiscalização
tributária. Afirma que a fiscalização foi conduzida por auditores fiscais da
Receita Federal do Brasil lotados em unidade diversa daquela responsável
pela jurisdição do contribuinte, sem a correspondente autorização das
autoridades competentes prevista na Portaria RFB no 1.687/2014. Afirma
que não foi encaminhado junto ao TDPF-F “a autorização das pessoas
competentes de forma a validar a fiscalização”. Assim, o início do
procedimento seria nulo. Argumenta que a ausência dessa autorização
compromete a validade do procedimento fiscal, uma vez que atos
praticados por agente incompetente são nulos. Sustenta, assim, que a
fiscalização e os atos dela decorrentes não poderiam subsistir.
 Da correta interpretação do princípio “pecunia non olet”
Afirma que a Receita Federal teria interpretado de forma equivocada o
princípio segundo o qual a origem ilícita dos recursos não impede a
incidência tributária. Afirma que a tributação de valores provenientes de
atividade ilícita pressupõe a existência de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda.
Explica que, no caso concreto, os valores foram integralmente devolvidos à
Petrobras em cumprimento ao acordo de colaboração premiada, inexistindo
acréscimo patrimonial em favor do recorrente. Sustenta que a tributação
nessas circunstâncias implicaria permitir que o Estado se beneficiasse do
produto do crime, além de desconsiderar que o ordenamento jurídico prevê
instrumentos próprios para a recuperação de valores provenientes de
atividades ilícitas, como o confisco e o perdimento de bens.
 Do conceito de renda
O recorrente aponta que a competência da União para instituir o imposto
sobre a renda deve observar o conceito constitucional de renda, associado
ao acréscimo patrimonial e à disponibilidade econômica ou jurídica de
riqueza nova. Afirma que a legislação infraconstitucional não pode ampliar
esse conceito além dos limites estabelecidos pela Constituição.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.568 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720219/2017-19
6
Assevera que o imposto de renda incide sobre a aquisição de renda
decorrente do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, conforme
previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o que pressupõe a
existência de acréscimo patrimonial. Sustenta que, tendo os valores sido
devolvidos à Petrobras como forma de ressarcimento pelos prejuízos
causados, não teria ocorrido incremento patrimonial apto a configurar o
fato gerador do imposto de renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Existem dois tópicos no recurso voluntário relativos à preliminares, uma intitulada
“Do prazo de Validade do Termo de Fiscalização” e outra “Da ausência de autorização para
fiscalização”.
Na primeira preliminar, embora pareça pelo título tratar do suposto vício de
validade no termo de fiscalização, há apenas uma argumentação genérica tratando da importância
das regras procedimentais e dos elementos do auto de infração, no sentido de que sua
inobservância geraria nulidade mas não há qualquer apontamento concreto de qual vício estaria
sendo tratado.
De qualquer forma, o auto de infração foi lavrado em 02/08/2017 (fl. 842) e o
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF (fls. 2/3) foi prorrogado até 20/10/2017, de
modo que não há qualquer vício relativo ao prazo do termo de fiscalização.
Na segunda preliminar, o contribuinte argui que não foi encaminhado ao
contribuinte a “a autorização das pessoas competentes de forma a validar a fiscalização”, bem
como questiona o fato de a fiscalização ter sido realizada por auditores fiscais de unidade diversa
daquela em que o contribuinte está domiciliado.
A preliminar também não pode ser acolhida, visto que o TDPF (fls. 2/3) indica os
auditores designados para a fiscalização e as suas respectivas matrículas. Além disto, a fiscalização
por auditor fiscal de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo é válida,
conforme entendimento da Súmula CARF n. 27, que tem efeitos vinculantes.
Assim, rejeito as preliminares.
No mérito, o contribuinte discute o princípio “pecunia non olet” e o conceito de
renda.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.568 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720219/2017-19
7
No primeiro ponto, também de forma genérica, o contribuinte discorre sobre a
moralidade da tributação do ilícito, e defende que uma vez constatada a infração de natureza
criminal deve haver o perdimento do bem e não a sua tributação. Assim, defende que uma vez
descoberta a natureza ilícita da origem das fontes de recurso, não se pode falar em omissão de
renda, pois o recorrente não dispõe mais do ativo.
No segundo ponto, argui que o art. 43 do CTN estipula que o dinheiro recebido a
título de desvio da Petrobrás não é produto de trabalho ou do capital e que o fruto de atividade
criminosa não é aquisição de disponibilidade, de modo que não poderia ser tributado pelo
Imposto de Renda. No tópico dos fatos, o contribuinte ainda argui não houve renda, uma vez que
devolveu o produto do crime, conforme estipulado no acordo de colaboração premiada.
Em que pese os argumentos do Recorrente possam merecer um aprofundado
debate, especialmente do ponto de vista acadêmico e legislativo, o fato é que não se pode no
âmbito do processo administrativo deixar de aplicar lei ou decreto sob o fundamento de
inconstitucionalidade, conforme art. 26-A do Decreto n. 70.235/72 e Súmula CARF n. 02.
No caso concreto, ante a confissão do recorrente de que era o beneficiário de duas
contas bancárias na Suíça, não declaradas na sua DIRPF, registradas em nome de empresas
offshore, a autoridade fiscal aplicou o art. 42 da Lei no 9.430/96 e, não havendo comprovação da
origem dos depósitos, o lançamento foi realizado.
O contribuinte não contesta o fato de ser beneficiário da conta bancária e afirma
que os valores foram resultantes de desvios da Petrobrás, razão pela qual está correta a aplicação
da lei pela autoridade fiscal.
Eventual devolução posterior dos valores ilícitos recebidos não tem o condão de
afastar a presunção do art. 42 da Lei n. 9.430/96, tendo em vista que o destino e o consumo dos
recursos são irrelevantes para aplicação do referido dispositivo legal, conforme se depreende da
Súmula CARF n. 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Assim, estando presentes no caso concreto os requisitos para aplicação do art. 42
da Lei n. 9.430/96, os argumentos relativos ao conceito de renda e a correta aplicação do princípio
pecunia non olet não podem ser acolhidos.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.568 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720219/2017-19
8
Relatório

Fl. 970
DF CARF MF
Original